Tribunal: TJDFT
Processo: 0741619-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741619-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL KAMIMURA DE ANDRADE AUTORIDADE: 5A VARA DE ENTORPECENTES D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de RAFAEL KAMIMURA DE ANDRADE, a fim de sanar alegado constrangimento ilegal oriundo da decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, ao receber a denúncia, não analisou, sequer mencionou, as teses preliminares apresentadas pela defesa na resposta à acusação, em absoluta afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos artigos 396-A e 315, §2o, IV, do Código de Processo Penal (ID 64623686). Em suma, narra a defesa que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com base, tão-somente, na apreensão ínfima de 16,95g de cannabis e 0,79g de cogumelo seco, não tendo sido encontrados quaisquer outros elementos relacionados à traficância, como dinheiro, embalagens ou anotações contábeis. Argumenta que o denunciado é usuário de cannabis para fins medicinais, porquanto diagnosticado com transtornos psíquicos (déficit de atenção, hiperatividade e bipolaridade tipo 2), e que a quantidade de droga apreendida é compatível com uso pessoal, conforme entendimento do STF no Tema 506 (RE 635659). Menciona tratar-se de paciente primário, regularmente matriculado em duas universidades, com trabalho lícito. Nesse cenário, defende a rejeição da denúncia, tendo em vista a descriminalização da conduta pela Suprema Corte. Acrescenta que a quantidade de cogumelos apreendida (0,79g) é insignificante, sendo a conduta atípica. Destaca que as drogas não estavam sequer acondicionadas, pois se destinavam ao consumo próprio. Invoca as garantias constitucionais de ampla defesa e devido processo legal. Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento do presente habeas corpus, haja vista a designação de audiência para o dia 14 de outubro de 2024. No mérito, pede a anulação da decisão que recebeu a denúncia por ausência de fundamentação, já que as teses defensivas capazes de infirmar o prosseguimento da ação penal não foram analisadas. É o relatório. DECIDO. Como cediço, acerca do cabimento do habeas corpus, dispõem os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. Outrossim, a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. In casu, a solução da controvérsia reclama analisar a existência de suposto constrangimento ilegal oriundo do recebimento da denúncia, com o consequente prosseguimento da ação penal, sem antes apreciar as teses trazidas pela defesa em resposta à acusação. Segundo a defesa, as alegações trazidas na resposta à acusação obstariam o seguimento do feito por apontarem vícios processuais e hipótese de absolvição sumária, quais sejam: i) rejeição da denúncia, tendo em vista a descriminalizando do porte de maconha para uso pessoal, com a fixação do critério de 40g para diferenciar usuário e traficante (STF, Tema 506), e ii) atipicidade material da conduta no tocante à apreensão de 0,79g de cogumelos. A decisão impetrada, por sua vez, assim se apresenta (ID 64623686): Oferecida a denúncia, o réu apresentou Resposta Escrita à Acusação (ID n. 206989282). Em que pese as questões ventiladas pela Defesa, a análise dos fatos alegados só poderá ser feita em momento processual oportuno, ou seja, após regular instrução criminal. Destarte, compulsando as peças de Acusação e de Defesa, nessa fase preliminar, não verifico as hipóteses de absolvição sumária do acusado previstas no art. 397 do Código de Processo Penal. No mais, a denúncia encontra justa causa quando narra fato, em tese, amparado pelas informações trazidas no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n. 370/2024 - 13a DP/PCDF. Dessa forma, como a materialidade e os indícios de autoria emergem em condições suficientes, RECEBO A DENÚNCIA. Procedam-se às comunicações de praxe. Defiro a prova testemunhal requerida. Designo a audiência de instrução e interrogatório para o dia 14 de outubro de 2024, às 14h00. Nos termos da Instrução n. 1 de 04 de janeiro de 2023, da Corregedoria de Justiça de Tribunal de Justiça, a assentada de instrução designada será realizada na modalidade presencial. Desse modo, o réu, testemunhas, Ministério Público e Defesa deverão participar do ato na forma presencial. Determino a incineração das drogas apreendidas, com a observância das formalidades legais, devendo ser reservada quantidade suficiente para a confecção de laudo definitivo e contraprova, nos termos do art. 50, § 3o, da Lei n. 11.343/06. Proceda a secretaria à juntada de FAP, esclarecimentos penais e consulta às varas de execução. Cite-se. Requisite-se. Intimem-se. (destaques do original) De fato, a autoridade impetrada, acertadamente, não adentrou nas teses da defesa, consignando que a análise dos fatos alegados será feita após regular instrução criminal. Isso porque o recebimento da denúncia é uma decisão preliminar, em que o magistrado verifica se há indícios mínimos de autoria e materialidade, além dos pressupostos processuais, para dar seguimento à ação penal. É certo que se a defesa apresentar alegações que possam afastar imediatamente a acusação, como, por exemplo, a prescrição ou a ausência evidente de justa causa, o juiz deve fazer menção a essas questões e fundamentar a decisão, acolhendo ou rejeitando tais argumentos. Todavia, quando as teses defensivas envolverem a discussão de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, exatamente como pretendem os impetrantes, o magistrado receberá a denúncia, reservando a apreciação das teses da defesa para as fases subsequentes do processo. Nesse sentido, confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FILMAGEM DE PORNOGRAFIA INFANTIL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PLEITO DE TRANAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INEXISTÊNCIA DE FATO TÍPICO. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DE FLAGRANTE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória - prescinde, pois, de fundamentação complexa - e não se equipara à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal; basta que o referido decisum apresente fundamento conciso, em que evidencie a análise da presença dos pressupostos processuais e das condições da ação." (AgRg no RHC n. 192.165/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) 2. "O trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito." (RHC n. 70.596/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1o/9/2016, DJe de 9/9/2016.) 3. No caso concreto, a denúncia apontou a existência de indícios concretos da prática do delito previsto no art. 240, c/c o art. 241-E do ECA, pelo réu, sobretudo com base na palavra da vítima e de sua genitora. Portanto, não se vislumbra situação excepcional de flagrante ausência de justa causa que autorize o trancamento da ação penal em sua fase inicial, devendo as teses defensivas ser analisadas no decorrer ou após a instrução penal. 4. Ademais, para se aferir a alegada suficiência de elementos aptos a indicar a atipicidade da conduta no caso concreto, seria necessária a incursão aprofundada no acervo fático-probatório constante dos autos a fim de inverter a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, medida não admitida na via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 921.386/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) (grifo nosso) Outro não é o entendimento desta Corte de Justiça: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ACERVO PROBATÓRIO ÍNTEGRO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NÃO ACOLHIDA. TEMA REPETITIVO 1121/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. EXASPERAÇÃO DE 1/6 PELO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se exige do magistrado, quando do recebimento da denúncia, a prolação de decisão exaustiva a respeito de todas as teses defensivas suscitadas pelo réu porque, nesse momento processual, o que se está a verificar é a presença de justa causa para o processamento da ação penal. 2. As provas coligidas aos autos, mormente o relato firme e harmônico da vítima, revelam que esta foi vítima de crimes sexuais praticados pelo acusado; logo merece subsistir o decreto condenatório. 3. O STJ firmou entendimento, no Tema Repetitivo n. 1121, segundo o qual "Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)". 4. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1614320, 07092797220208070009, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Na hipótese, há justa causa para o processamento da ação penal, tendo em vista os elementos coligidos no Auto de Prisão em Flagrante n. 370/2024-13a DP/PCDF (ID 196905191 dos autos de origem), os quais indicam que, na segunda fase da Operação Colômbia, deflagrada para apurar delito de tráfico e associação para o tráfico, foram apreendidas no quarto do paciente porções de cogumelo seco, porções de haxixe, 01 (um) vidro lemon skunk, 1 (uma) bandeja sementeira para mudas, 1 (um) pote metálico contendo diversas porções de maconha e 1 (uma) balança de precisão (ID 193460967 dos autos de origem) Logo, não há que se falar que foram apreendidos somente 16,95g de cannabis e 0,79g de cogumelo seco. Aliás, consta do relatório investigativo no 670/2023-13a DP (ID 191368669 do processo 0711686-36.2024.8.07.0001), que o paciente, no ano de 2020, fora flagrado como proprietário de uma estufa para produção de maconha gourmet (Ocorrência no 3210/2020-30aDP), obteve a liberdade provisória, mas, nada obstante, teria continuado a realizar a traficância com seus comparsas. Consoante consignado no Relatório Final do presente flagrante (Ocorrência 2298/2024-13a DP): (...) RAFAEL KAMIMURA DE ANDRADE é investigado por TRÁFICO e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO nos autos 0720337-91.2023.8.07.0001 (IP 328/2023-13aDP) no curso da 2a fase da operação Colômbia. Os elementos constantes da medida cautelar e do Inquérito Policial, somados à localização de substâncias variadas e objetos para o cultivo da droga, como aquecedor, mangueira, estrutura para sementes, substâncias secas, balança, sprays utilizados para o plantio de drogas, demonstram, assim, que RAFAEL estava preparando drogas com vistas à prática de tráfico, motivo pelo qual foi autuado em flagrante delito pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. (ID 196905191 dos autos de origem) Como se vê, a par de presentes os pressupostos processuais, há elementos mínimos de autoria e materialidade, que justificam o recebimento da peça acusatória. Ademais, as alegações defensivas (ausência de ilicitude e atipicidade) exigem maior aprofundamento, de modo que serão tratadas em momento oportuno, durante a fase de instrução e julgamento. Portanto, havendo justa causa para a ação penal, afasta-se a tese de ilegalidade ou irregularidade sanável pela via excepcional do Habeas Corpus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora